Tribunal: TJSP
Processo: 0006651-20.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Agravo em execução. Livramento condicional. Pressuposto técnico. Tempo de pena. O limite mínimo de dois anos de pena como pressuposto para o deferimento do livramento condicional não é exigência simplesmente absurda ou desproporcional da lei brasileira. Trata-se, no caso, de pressuposto técnico estabelecendo que, para instituto assim largo e veemente como o livramento condicional, faz-se

Ementa:
Agravo em execução. Livramento condicional. Pressuposto técnico. Tempo de pena. O limite mínimo de dois anos de pena como pressuposto para o deferimento do livramento condicional não é exigência simplesmente absurda ou desproporcional da lei brasileira. Trata-se, no caso, de pressuposto técnico estabelecendo que, para instituto assim largo e veemente como o livramento condicional, faz-se indispensável um período mínimo de cumprimento de pena prisional para a devida observação do pretendente, período este que nossa lei estimou em dois anos. Enfim, ressalvada eventual crítica acadêmica à opção da lei brasileiro, é certo que se trata de uma perspectiva constitucionalmente justificada que, por consequência, nada tem de descabido.